Tribunal: TJMT
Processo: 1016209-23.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016209-23.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS VINICIUS AMARO DE JESUS - CPF: 062.461.881-17 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – LESÃO NA COLUNA CERVICAL – ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE DE LESÃO EM SEGMENTO DA COLUNA VERTEBRAL – INEXISTENCIA DE PROVA COMPROMETIMENTO DE FUNÇÃO VITAL – SENTENÇA QUE APLICOU CORRETAMENTE A TABELA DA SUSEP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O valor da indenização securitária deve ser fixado proporcionalmente à extensão da lesão sofrida pela vítima, utilizando os parâmetros da tabela da SUSEP, incluída pela lei nº 11.945/09, a fim de efetivar o enquadramento da debilidade e, em seguida, sua quantificação. Inteligência da Súmula n.º 474 do STJ

2. Para o enquadramento na hipótese da tabela da SUSEP mencionada pela apelante, não basta apenas a existência de lesão na coluna cervical, mas também que seja constatado “comprometimento de função vital”, o que, no entanto, não restou demonstrado nos autos, sendo correto o enquadramento da lesão na hipótese de “perda de um dos segmentos da coluna vertebral”, já que a coluna cervical é um dos componentes da coluna vertebral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1016209-23.2020.8.11.0041 - CLASSE – CNJ 198 – COMARCA DA CUIABÁ/MT

APELANTE: LUCAS VINICIUS AMARO DE JESUS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
LUCAS VINICIUS AMARO DE JESUS
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, integrada pelo acolhimento dos embargos de declaração, que nos autos da a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT pelo Rito Comum n° 1016209-23.2020.8.11.0041, ajuizada pelo apelante contra
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou o pedido procedente para
“condenar a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 2.531,25 (Dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (04/01/2020) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação”
(Id nº 116474050 - págs. 1-3).

O apelante discorda do critério utilizado pelo magistrado para arbitrar a indenização securitária, alegando que, embora a perícia médica tenha concluído pela existência de lesão no “segmento da coluna cervical”, a indenização foi calculada sobre a hipótese de “perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral” (25% do valor indenizatório), ao invés de “lesões de órgãos e estruturas cervicais” (100% do valor indenizatório), pelo que pede o provimento do recurso para que o valor indenizatório seja graduado de acordo com o correto enquadramento previsto na tabela da SUSEP (Id nº 116474055 - págs. 1-16).

Nas contrarrazões, a apelada combate os fundamentos recursais e pede o desprovimento do recurso (Id nº 116474063 - págs. 1-9).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (STJ, Súmula nº 474).

O autor/apelante foi submetido à avaliação médica tendo o laudo pericial enquadrado as lesões por ele sofridas como dano anatômico e/ou funcional definitivo, parcial e incompleto, graduado em 75% (setenta e cinco por cento) do
“segmento cervical da coluna vertebral”
(Id. nº 116474031 - págs. 1-4).

O magistrado enquadrou a lesão no segmento da coluna cervical na hipótese de “perda de um dos segmentos da coluna vertebral”, correspondente a 25% do valor total da indenização securitária, calculando o valor indenizatório por essa lesão em R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

O autor/apelante discorda do parâmetro utilizado, dizendo que as lesões na coluna cervical são gravíssimas e, por isso, o correto seria usar a hipótese de “lesões de órgãos e estruturas crânio faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital”, que corresponde a 100% do máximo indenizatório.

Para o enquadramento na hipótese da tabela da SUSEP mencionado pelo autor/apelante, não basta apenas a existência de lesão na coluna cervical, mas também que seja constatado
“comprometimento de função vital”
, o que, no entanto, não restou demonstrado nos autos, uma vez que o laudo pericial nada disse sobre o assunto, não havendo pedido da parte autora para que houvesse esclarecimentos ou complementos por parte do perito quanto a questão.

Assim sendo, considerando que o perito descreveu a lesão do autor simplesmente como “segmento da coluna cervical”, e que a “coluna cervical” é um dos componentes da “coluna vertebral”, não merece reparo o enquadramento dado pelo magistrado na hipótese de
“perda de um dos segmentos da coluna vertebral”
, devendo ser mantida inalterada a r. sentença apelada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022